Tribunal: STF
Processo: Rcl 70818
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ARE 843.989 (TEMA 1.199). ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INADMISSIBILIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. O reclamante alega que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter condenação pela prática de improbidade administrativa prevista no art. 10, caput, da Lei 8.429/1992, sem a comprovação de dolo e de dano ao erário, teria violado orientação do STF no ARE 843.989 (tema 1.199).



    2. Reclamação julgada procedente. Ofensa ao paradigma do STF.



    II QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Verificar se: i) há nulidade em razão da ausência de citação do beneficiário para oferecer contestação; ii) as disposições previstas na Lei 14.231/2021, referentes à exigência de demonstração de dolo e comprovação de dano ao erário, se aplicam aos processos em curso, tendo em vista o disposto no tema 1.199 da repercussão geral; iii) é permitido ao julgador, além de cassar o ato reclamado, adotar outras medidas necessárias à solução da controvérsia ao julgar procedente a reclamação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    4. A ausência de citação da parte beneficiária não gera nulidade, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação foram apresentadas no recurso. Precedentes de ambas as Turmas.



    5. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    6. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021, que exigem a demonstração de dolo e a comprovação inequívoca de dano ao erário aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    7. No caso concreto, considerando a aplicação imediata da norma aos processos ainda não transitados em julgado; o fato de que a condenação do Tribunal de origem foi baseada exclusivamente no art. 10 da Lei 8.429/1992, que requer a comprovação do dolo e do prejuízo efetivo ao erário; e que as instâncias de origem não demonstraram de forma inequívoca os referidos requisitos (dolo e dano), concluo pela impossibilidade de condenação dos agravados, em razão da ausência de demonstração de requisito essencial para caracterização do ato de improbidade.



    8. A decisão de procedência na reclamação não está adstrita à cassação do ato reclamado, sendo também franqueado ao órgão julgador adotar as medidas que entenda adequadas à solução da controvérsia (art. 992 do CPC).



    IV. DISPOSITIVO



    9. Negado provimento ao agravo regimental.